Tribunal: TCU
Processo: 029.086/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em contrato que tem por objeto o serviço de suporte a sistemas existentes, adoção de fluxo digital na tramitação de documentos eliminando o uso do papel, suporte técnico, suporte à infraestrutura de rede e servidores, monitoramento da rede lógica, apoio e mapeamento de atividades, gerenciamento de projetos, apoio técnico de suporte e sistemas ao Porto de Laguna e demais sistemas da atual Autoridade Portuária de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração interpostos por Cristiano Antonio Chehin e Carlos Henrique de Oliveira Poço, contra o Acórdão 1901/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos por Cristiano Antonio Chehin e Carlos Henrique de Oliveira Poço e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.